Tribunal: TJDFT
Processo: 0006386-81.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
1. Trata-se de apelação interposta por Condomínio Studios 906 contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais (ID 13752219) que, apreciando os embargos à execução opostos Rejane Sheid Ninaut Lucena Branco, ora apelada, em face do ora apelante (autos digitalizados n. 0002367-66.2016.8.07.0001), julgou-os procedentes e reconheceu a ausência de certeza e liquidez do título que lastreia a execução, declarando, por conseguinte, sua nulidade, nos termos do art. 803, I, do CPC. Em razão da sucumbência, condenou o embargado ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (mil reais), conforme art. 85, § 8o, do CPC. Ainda, na mesma sentença, julgou extinta a ação de execução, com base no art. 803, I, c/c 485, VI, ambos do CPC. Opostos embargos de declaração pelo embargado (ID 13752221), foram eles rejeitados na sentença integrativa de ID 13752225. Em suas razões recursais (ID 13752227), o apelante sustenta ser equivocado o entendimento adotado pelo magistrado sentenciante de que não foram apresentados os documentos exigidos para ajuizamento da ação de execução. Assinala que, à época da conversão da ação de cobrança em ação executiva, conforme autorizado pelo novo CPC que passara a vigorar, já se encontravam nos autos as atas e convenções de condomínio que demonstram a dívida exequenda, ou seja, a ação original já apresentava os requisitos necessários para a aludida conversão. Defende, assim, a desnecessidade de, após a conversão, tivessem sido juntados novos documentos, como entendeu o magistrado. Aduz que o entendimento adotado na sentença recorrida viola o princípio da economia processual. Afirma que o precedente indicado pelo magistrado não se aplica ao caso concreto, porquanto é de demanda julgada antes da vigência do atual CPC. Ao final, requer o provimento da apelação para, reformando-se a sentença recorrida, seja “reconhecida a existência e suficiência dos documentos que conferem a certeza, liquidez e exigibilidade ao título executivo extrajudicial acostado aos autos, determinando o prosseguimento da ação de execução”. Preparo regular (ID 13752228). A apelada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (ID 13752229). Registre-se que o número do presente processo antes da digitalização era 2017.01.1.027793-9 (0006386-81.2017.8.07.0001), enquanto que o número da execução a ele correlata era 2016.01.1.007675-5 (0002367-66.2016.8.07.0001). Os presentes autos foram conclusos a esta Relatoria em razão do afastamento do Desembargador César Loyola na data da redistribuição (certidão de ID 13848684). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso, da análise dos autos, verifica-se que a exequente, ora apelante, interpôs apelações nos autos da ação de execução (n. 0002367-66.2016.8.07.0001, ID 38375663, p. 1-13) e dos embargos à execução (n. 0006386-81.2017.8.07.0001 ID 13752227, p. 1-13), apresentando idênticas razões recursais em ambos os feitos. Ocorre que, distribuídos os autos da ação de execução (n. 0002367-66.2016.8.07.0001) ao eminente Desembargador César Loyola, em 1o/10/2019, foram eles julgados pela 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, em 21/11/2019, conforme se verifica do Acórdão n. 1217103, que restou assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. NULIDADE DA EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedente os pedidos em embargos à execução, para reconhecer a ausência de certeza e liquidez do título que lastreia a execução de título extrajudicial e, em consequência, declarar a nulidade da execução, julgando-a igualmente extinta, a teor do artigo 803, inciso I, c/c artigo 485, inciso VI, ambos do CPC. 2. Nos termos do art. 784, X, do CPC, os créditos oriundos de contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, desde que documentalmente comprovados e dotados de certeza, liquidez e exigibilidade, possuem força de título executivo extrajudicial. 3. No caso dos autos, não foram juntadas atas de assembleia que teriam aprovado os valores das despesas condominiais reclamadas, ou outro documento hábil a demonstrar a legitimidade das cobranças, de forma a lastrear a presente execução. 4. Como os documentos que instruem a execução não possuem os atributos de um título executivo extrajudicial, nenhum reparo merece a r. sentença ao declarar a nulidade da execução, com a sua consequente extinção, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos. 803, inciso I c/c 485, incisos IV e VI, todos do CPC. 5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (Acórdão 1217103, 00023676620168070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destacam-se, ainda, do voto condutor do acórdão acima, trechos que fundamentaram a decisão colegiada que desproveu a apelação interposta nos autos da ação executiva, in verbis: (...) Sem razão o recorrente. Com efeito, nos termos do artigo 783 do Código de Processo Civil, a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. Já o art. 784, inciso X, do CPC, dispõe que constitui título executivo extrajudicial o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas. Não obstante, para que se configure o título executivo extrajudicial, a ata da assembleia que aprovar as despesas deve conter expressamente o quórum legal ou convencional, assim como o valor das cotas e o respectivo vencimento. No caso, a convenção do condomínio (ID 11457613 - Pág. 46) dispõe sobre as cotas condominiais e da cobrança referente ao fundo de reserva, consoante consta nas cláusulas quadragésima, quadragésima primeira e quinquagésima quinta. O recorrente, na determinação de emenda à inicial (ID 11457606), foi instado a acostar aos autos as atas das assembleias que haviam fixado os valores das despesas condominiais reclamadas ou outro documento hábil a demonstrar a legitimidade das cobranças. Foram colacionadas as seguintes atas: da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30/03/2012 (ID 11457613 - Pág. 4); da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16/05/2013 (ID 11457613 - Pág. 5/6); da Assembleia Geral Ordinária, do dia 1o/04/2013 (ID 11457613 - Pág. 8); e da Assembleia Geral Ordinária realizada em 22/03/2011 (ID 11457613 - Pág. 9); da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27/09/2010 (ID 11457613 - Pág. 12); da Assembleia Geral Ordinária realizada em 27/03/2015 (ID 11457613 - Pág. 14); da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20/06/2015. Contudo, nos documentos apresentados não há qualquer menção aos valores nominais a título de taxa condominial ou de fundo de reserva referentes especificamente ao período de agosto de 2014 a agosto de 2016, objeto da presente execução. Ocorre que para que se tenha uma obrigação certa, líquida e exigível, o valor executado deve ser devidamente comprovado, não servindo para esse fim a mera juntada de planilha de cálculos. (...) Outrossim, ao contrário do que alega o recorrente, ao facultar a conversão da ação de cobrança em execução, não houve qualquer reconhecimento pelo juízo a quo quanto à certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação ora cobrada, mas apenas a possibilidade de o recorrente, caso dotado de título executivo, promover sua cobrança de forma mais célere e eficaz. Desta forma, como os documentos que instruem a execução não possuem os atributos de um título executivo extrajudicial, nenhum reparo merece a r. sentença ao declarar a nulidade da execução e, por consequência, extinguir o feito sem resolução de mérito, nos termos dos artigos. 803, inciso I c/c 485, incisos IV e VI, todos do CPC. (...) Assinala-se que, nos autos da ação de execução, verifica-se que o acórdão acima transitou em julgado em 19/12/2019 (ID 52718191 dos autos n. n. 0002367-66.2016.8.07.0001) e o feito encontra-se no início da fase de cumprimento de sentença dos honorários advocatícios (ID 57336339). Destarte, a extinção da ação de execução, com base no art. 803, inciso I, c/c artigo 485, inciso IV, ambos do CPC[1], indica a perda de objeto dos presentes embargos à execução, em razão da evidente perda superveniente de interesse, porquanto a matéria lançada nas razões recursais já fora decidida por órgão colegiado e encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada. Nessa linha, confiram-se precedentes deste Tribunal de Justiça, ad litteris: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERDA DO OBJETO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. EXTINÇÃO DO RECURSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARBITRAMENTO DAS CUSTAS POR EQUIDADE E ISONOMIA. (...) 4. Reconhecida a inexistência do crédito vindicado na ação de Execução de Título Extrajudicial, deve este processo de embargos à execução ser extinto sem resolução de mérito, ante a perda superveniente do interesse de agir da pra embargante, conforme preconizado no art. 485, incisos IV e VI, do CPC. (...) (Acórdão 1183804, 20160110665119APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, , Relator Designado:ROBERTO FREITAS 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 8/7/2019. Pág.: 290-297) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PERDA DO OBJETO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A sentença de extinção do processo executivo, por abandono do feito por parte dos exeqüentes, acarreta a superveniente perda do objeto dos embargos à execução. 1.1. Na medida em que o embargante não mais precisa defender-se da pretensão executória dos embargados, esvaziam-se tanto a utilidade como a necessidade dos embargos à execução, por tratar-se de ação autônoma existente, justamente, para obstar os efeitos da execução. 2. Precedente jurisprudencial: "Os Embargos à Execução, ação de natureza incidental, seguem a sorte da Execução a que buscam desconstituir. Extinta a Execução, falece, também, por consequência lógica, o objeto dos Embargos, haja vista a ausência do seu substrato fático-jurídico, sendo de todo inútil qualquer discussão acerca das questões processuais até então ocorridas. Processo extinto. Apelação Cível prejudicada. (20110710209285APC, Relator: Angelo Canducci Passareli, DJE: 14/02/2013)". 3. Recurso improvido. (Acórdão 904288, 20140410026993APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/10/2015, publicado no DJE: 6/11/2015. Pág.: 257) 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento da presente apelação. Intimem-se. Publique-se. Preclusa a presente decisão, devolvam os autos à Vara de origem para as providências cabíveis. [1] Art. 803. É nula a execução se: I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível; (...) Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;